Tribunal: TJSP
Processo: 0005498-25.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
FURTO TENTADO. Apelo ministerial contra a absolvição sumária pela aplicação do princípio da insignificância. Crime em tese cometido por pessoa multirreincidente específico. Valor dos bens subtraídos que extrapola o parâmetro jurisprudencialmente fixado para a bagatela. Requisitos da aplicação da atipicidade material pela insignificância não observados. Apelo provido para cassar a absolvição

Ementa:
FURTO TENTADO. Apelo ministerial contra a absolvição sumária pela aplicação do princípio da insignificância. Crime em tese cometido por pessoa multirreincidente específico. Valor dos bens subtraídos que extrapola o parâmetro jurisprudencialmente fixado para a bagatela. Requisitos da aplicação da atipicidade material pela insignificância não observados. Apelo provido para cassar a absolvição sumária, ratificar o recebimento da denúncia e determinar o regular seguimento do feito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005498-25.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUCAS BISPO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para cassar a decisão de absolvição sumária, ratificar o
recebimento da denúncia e determinar o regular prosseguimento do feito. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005498-25.2017.8.26.0635 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005498-25.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: LUCAS BISPO DOS SANTOS
VOTO n° 37.849
FURTO TENTADO. Apelo ministerial contra a absolvição
sumária pela aplicação do princípio da insignificância.
Crime em tese cometido por pessoa multirreincidente
específico. Valor dos bens subtraídos que extrapola o
parâmetro jurisprudencialmente fixado para a bagatela.
Requisitos da aplicação da atipicidade material pela
insignificância não observados. Apelo provido para cassar a
absolvição sumária, ratificar o recebimento da denúncia e
determinar o regular seguimento do feito.
1. LUCAS BISPO DOS SANTOS (RG no 31.394.961 SSP/SP) foi
denunciado pela suposta prática de crime de furto simples tentado em 15 de junho
de 2017, por volta das 19h45, no estabelecimento comercial “Pinturas Ypiranga”,
situado na Avenida Queiroz Filho, no 495, Alto de Pinheiros, nesta Cidade e
Comarca de São Paulo, quando tentou subtrair, para si, R$ 80,00 (oitenta reais) em
moedas e 01 (uma) lâmpada fluorescente, bens avaliados em R$ 120,00 (cento e
vinte reais) e pertencentes ao estabelecimento vítima, somente não consumando o
delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
A inicial afirma que LUCAS teria adentrado o estabelecimento pela
porta dos fundos, que estava encostada, e subtraiu os bens acima referidos.
Ocorre que policiais militares em diligências foram acionados via
COPOM para verificar um furto em andamento. No local dos fatos, perceberam
que o alarme estava acionado. Em seguida, deram a volta no imóvel, quando
notaram que a porta dos fundos estava aberta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005498-25.2017.8.26.0635 -Voto no
3
Ao se aproximarem da porta, viram que o denunciado tentava sair
do imóvel. Em revista pessoal, foram encontrados em poder dele R$ 80,00 (oitenta
reais) em moedas e uma lâmpada de emergência.
Preso em flagrante, confessou a tentativa de furto, alegando que
pretendia trocar tais objetos em uma “boca de fumo”, eis que é usuário de crack.
Afirmou que não arrombou a porta do imóvel, visto que estava aparentemente
encostada.
Terminou sendo denunciado pela Justiça Pública nos termos acima
relatados, mas, depois de responder à acusação, entendeu o MM. Juiz de primeiro
grau por proferir sentença de absolvição sumária, com fulcro no artigo 397, inciso
III, do Código de Processo Penal, por vislumbrar atipicidade material em
aplicação do postulado da insignificância (fls. 152/159).
Houve recurso da acusação, argumentando que tal instituto não teria
aplicabilidade no caso em tela, tendo em vista o valor dos bens subtraídos, a
periculosidade social da ação e a reprovabilidade da conduta do ora apelado, que
teria cometido o crime destes autos quando já ostentava a condição de
multirreincidente (fls. 165/173).
Foram apresentadas contrarrazões pela defesa e a douta
Procuradoria opinou pelo integral provimento.
É o relatório.
2. Entendo que o recurso deva ser provido.
Com razão o apelante: não era caso de aplicação do princípio da
insignificância, muito menos antes da prática de qualquer ato instrutório. A
atipicidade material se observa apenas em casos de mínima gravidade, o que não
se verifica na situação tratada nestes autos.
Como balizas, vem a Suprema Corte adotando os seguintes vetores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005498-25.2017.8.26.0635 -Voto no
4
mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da
lesão jurídica.
LUCAS foi preso em flagrante por tentativa de furto simples que
teria cometido em 15 de junho de 2017, sendo que já foi condenado quatro vezes
por furto e possui ao menos três condenações definitivas aptas a caracterizar a
reincidência
(Processo
no
0031842-23.2015.8.26.0050,
Processo
no
0051660-24.2016.8.26.0050 e Processo no 0003384-84.2016.8.26.0268 fls. 132/136), a
demonstrar que, caso comprovada a conduta que lhe foi imputada neste processo,
não vem absorvendo a terapêutica penal e insiste na senda delitiva.
Premiar criminoso contumaz com a impunidade em caso de crimes
contra bens de pequeno valor é impossibilitar a cessação de seus ataques ao
patrimônio alheio, com o que não se pode concordar.
E ainda que assim não fosse, impera reconhecer que não se trata de
furto de bagatela: os bens subtraídos foram avaliados em R$ 120,00, o que equivale
a cerca de 13% do salário mínimo vigente à época, extrapolando o parâmetro
jurisprudencialmente fixado para a aplicação do postulado da insignificância, que
é de um décimo: “É inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da
res furtiva subtraído da vítima - R$ 120,00 (cento e vinte) -, ultrapassa o percentual de
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 788,00, conforme
Decreto n. 8.381/2014), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência
do princípio da insignificância” (HC 499.027/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, v.u.).
Diante de todo o exposto, por discordar da aplicação do princípio da
insignificância para afastar, ainda antes da instrução, a tipicidade material da
conduta descrita na denúncia, voto pela continuidade do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005498-25.2017.8.26.0635 -Voto no
5
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso ministerial
para cassar a decisão de absolvição sumária, ratificar o recebimento da denúncia e
determinar o regular prosseguimento do feito.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator